Tribunal: TJSP
Processo: 1001903-59.2017.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ – ALEGADA OMISSÃO - OCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001903-59.2017.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é
embargante FÁBIO HENRIQUE ESPOSTO, é embargado SÃO FRANCISCO
SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001903-59.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 35010
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001903-59.2017.8.26.0100/50000
AÇÃO: OBRIGAÇÃO DE FAZER
EMBARGANTE: FABIO HENRIQUE ESPOSTO
EMBARGADO: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
VOTO No 35010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECISÃO COLEGIADA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
PARTE RÉ
ALEGADA OMISSÃO - OCORRÊNCIA

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE
RECURSAL EMBARGOS ACOLHIDOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos face à
decisão de fls. 153/161 que, por votação unânime, negaram
provimento ao recurso, ratificando a sentença que condenou a parte
ré ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no
restabelecimento do contrato de plano de saúde, nos seus termos
originais.
Sustenta a parte autora que a decisão colegiada
proferida é omissa, tendo em vista que não se pronunciou no
tocante às verbas sucumbenciais recursais.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivos.
Assiste razão à autora em relação aos honorários
sucumbenciais. Isso porque o acórdão embargado negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora ré e
restou omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001903-59.2017.8.26.0066/50000 -Voto no 35010
3
tal como impõe o artigo 85, §11o, do Novo Código de Processo
Civil/2015.
Nessa conformidade, acolho os embargos de declaração
opostos pela ré para majorar a verba honorária de R$1.500,00 para
R$2.500,00, importância essa que remunera dignamente o trabalho
desenvolvido e o tempo despendido pelo profissional na fase
recursal.
Diante do exposto, ACOLHO os declaratórios da parte
autora para integrar a decisão colegiada, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator